Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo no 0755702-35.2021.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos:

“[...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.

Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o).

Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.

A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter ao exame de “VIDEO-ENCEFALOGRAMA E POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL”.

Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução.

Inobstante o laudo médico em que se fundamenta o pedido autoral indicar urgência, verifico que o aludido exame, além de não ser fornecido pela SES/DF, apresenta alta complexidade, tem duração média de cinco dias, período no qual o paciente permanecer em ambiente hospitalar, e demanda a montagem de unidade de Monitorização de Diagnóstico e Cirurgia de Epilepsia (ID 106439447 - Pág. 13). Portanto, tenho ser de bom alvitre aguardar a regular instrução do processo, até mesmo porque inexiste documento nos autos que indique que a parte autora virá a óbito se não realizar o exame durante a tramitação processual, a qual é costumeiramente célere no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública.

Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito.

Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir.

RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009).

INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação em dez dias úteis. [...]”.

2. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente argumenta que “o relatório médico de lavra do dr. Rafael Vieira Martins de Siqueira (CRM/DF 26438), orientado pelo Neurologista Dr. Frederico Oliveira (CRM/DF 12627), (Id. 106439446) indicou a gravidade do estado de saúde do autor, assim como a necessidade de realização do exame pleiteado, visto que é imprescindível para o controle de resposta de diagnóstico de Epilepsia focal de etiologia desconhecida”.

3. Pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que realize os EXAMES DE VIDEO- ENCEFALOGRAMA E POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.

4. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.

5. A decisão ID 30373116 indeferiu a antecipação de tutela recursal.

6. O Ministério Público oficiou (ID 32687881) pelo provimento do recurso interposto. Argumenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, haja vista que o risco de morte súbita caracteriza a urgência e emergência do procedimento e a lista de espera do exame vindicado é de quatro anos.

7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

8. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

9. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

10. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.

11. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.

12. No caso em exame, o agravante foi diagnosticado com Epilepsia focal de etiologia desconhecida, com relatos de 2 episódios mensais de crise.

13. Consta no relatório médico de ID 30228319, páginas 25-26, que o risco no caso concreto decorre das crises decorrentes do quadro médico do paciente e não da falta de execução imediata do exame vindicado.

14. Outrossim, consta no Despacho – IGESDF/DIASE/SUPHB/GERIN/SENEU, de 18/10/2021 (ID 30228321, página 5), que o procedimento apresenta alta complexidade, tem duração média de cinco dias, período no qual o paciente deve permanecer em ambiente hospitalar, além de demandar a montagem de unidade de Monitorização de Diagnóstico e Cirurgia de Epilepsia.

15. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado a realização do exame, no atual estágio do processo, a realização do exame, porquanto não restou demonstrado que a espera pela concessão da tutela definitiva poderá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, em razão da não execução imediata do exame vindicado.

16. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização de um procedimento sobre diversas outras situações de urgência e emergência, o que não se pode admitir.

17. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.

18. Deve ser prestigiada, pois, a decisão objurgada.

19. Recurso conhecido e improvido.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.